Tribunal: TJES
Processo: 5002963-15.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002963-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA PAGANINI
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002963-15.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIANA PAGANINI

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE ACEITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR REJEITADA. ANULAÇÃO DO EMPRESTIMO. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9891512. Contrarrazões, id. 9891516, com registro que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 9891512), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9891510), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora por entender pela sua culpa exclusiva , bem como afirmou não haver falha na prestação de serviço do Banco.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora sustenta, em síntese, ter recebido

ligação com identificação do Nubank informando que alguém estava tentando realizar empréstimo em seu nome. Sustenta que foi orientada a realizar um passo a passo para bloqueio de possíveis invasores, sendo orientada a retirar valores que haviam em sal aplicação e colocar em sua conta. Afirma que foi levada a realizar um empréstimo no valor e R$ 6.999,99 em 24 parcelas, no valor total a ser pago de R$ 16.347,53. Com o dinheiro foi realizado pagamentos a terceiro Sr. Carlos

Artur Alcantara Silva, não restando nenhum valor em sua conta. Aduz ter sido vítima de um golpe e que as transações realizadas não faziam parte

do perfil da autora

que o empréstimo foi realizado de forma eletrônica sem meios seguros de proteger o cliente de golpes. Postula a nulidade do empréstimo e de todos os contratos existentes na conta da autora, pois não foram realizados por ela,

a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo, devolução do valor de R$ 305,59 que a autora tinha em conta, além de reparação moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, falha do Banco que deveria se atentar quando um cliente, que nunca realizou um empréstimo, ainda fora do horário comercial, sustenta que as operações estão fora do perfil da autora, alega falta de segurança do sistema do banco, que deveria adotar mecanismos para previnir tais fraudes.

Pois bem, em relação a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, no caso em questão, trata-se do “ golpe da falsa central de atendimento” em que o fraudador se passa por funcionário do banco, valendo-se de número de telefone do banco ou similar, confirmando dados bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima,
que acredita estar tomando precauções para evitar o bloqueio de sua conta e/ou aumentar a segurança desta.

Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

EM que pese a autora ter sido vítima de um golpe, entendo que, no caso, o fato resultou de vício no serviço prestado pelo banco, já que o esquema fraudulento somente foi concluído tendo em vista a ausência de medidas que impedissem a realização das transações.

Ora, não se pode deixar de considerar que os Bancos têm conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos e seguidas transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ainda, caberia ao banco demonstrar nos autos que a vultosa quantia movimentada em apenas um dia e em poucos minutos ( mais de seis mil reais) não destoa dos padrões de movimentação da conta bancária da parte autora, o que não ocorreu.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ora recorrente, para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que aquela forneceu seus dados a pessoa que se apresentou como preposto deste, inclusive por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento.

Clarividente, assim, a falha na prestação do serviço bancário (concessão de empréstimo e transferências quase que simultâneas sem qualquer tipo de confirmação). Em verdade, tudo se relega ao ambiente eletrônico como forma de reduzir custos com pessoal.

A boa-fé da autora é inconteste, assim como a fraude. A atividade do réu é inegavelmente de risco, de modo que incide a regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil,
segundo a qual a obrigação de reparar o dano causado é objetiva. Em outras palavras, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante entendimento cristalizado na Súmula
479

do STJ.

Insta salientar que a doutrina faz uma distinção entre
fortuito interno
e
fortuito externo
, conforme o acontecimento venha a se apresentar, ou não, ligado à organização inerente à atividade da instituição financeira, ou seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se situa a responsabilidade.

Assim se o evento tem relação direta com a atividade prestada, constitui-se como
fortuito interno
que não exime a instituição financeira pelo dano causado, colimando em sua responsabilidade. No caso em comento, houve a ocorrência do denominado
fortuito interno.

A instituição financeira responde objetivamente pelo dano causado à vítima por constituir a fraude um fortuito interno que deriva do risco de seu empreendimento.

No caso em testilha, houve defeito na prestação dos serviços oferecidos pela instituição financeira, sendo certo que deve ser declarado inexistente o contrato de empréstimo fraudulento realizado, no valor de R$ 6.999,99 ( seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Ainda, verifica-se que a autora acabou por sofrer dano material, com a fraude praticada por terceiro, devendo o requerido ressarcir

à recorrente o valor de R$ 305,59 ( trezentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Em relação ao pedido para declarar nulo todos os contratos existentes na conta da autora, compulsando os autos verifico apenas a existência de um empréstimo, cujo valor fora depositado ne conta da autora e transferido a terceiros quase que instantaneamente. Não vislumbro nos autos a existência de mais empréstimos, motivo pelo qual indefiro o pedido.

No que tange ao dano moral, a
situação pela qual passou a autora superou, em muito, o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.
O dano moral está bem delineado ao impor desgaste para a resolução do conflito, que ocorreu apenas com a propositura da ação.

Por fim, em relação ao montante a ser fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo por justa e adequada o montante de

R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido e acrescido de juros pela Selic deste julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
, para o fim de modificar a r. sentença a quo no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes da inicial, para:

-
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo objeto do presente processo, realizado em nome da Recorrente MARIANA PAGANINI, cujo valor liberado foi de R$ 6.999,99 ( seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), bem como que o Banco requerido NU PAGAMENTOS S.A se abstenha de realizar cobranças em nome da Recorrente MARIANA PAGANINI, referente ao citado empréstimo, sob pena de multa diária a ser fixada, pelo que DETERMINO ao NU PAGAMENTO que providencia a baixa em seu sistema de referido empréstimo em nome da Recorrente MARIANA PAGANINI, em 30 ( trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos.

-
CONDENAR
o Banco requerido NU PAGAMENTOS S.A a pagar a Recorrente MARIANA PAGANINI o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) referente a reparação moral,
c
orrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)